Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714351-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JEAN CLAUDE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. LAUDO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo autor, ora apelado, por se encontrar acometido por patologia prevista na Lei no 7.713/1988. 2. De acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes da regra prevista no art. 371 do CPC, é atribuição do Juízo de origem apreciar as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação. 3. É dispensável, nesse sentido, a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. 3.1. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual poderá haver a dispensa da prova pericial nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. 4. No caso em deslinde os documentos técnicos elaborados por profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e correlatos, demonstram que o autor, ora apelado, se encontra acometido pela “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. 4.1. Observe-se, assim, que o demandante deve ser beneficiado pela isenção tributária prevista, às claras, na regra estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. 5. Quanto ao mais a manifestação sintomática contemporânea à avaliação médica não é necessária para a obtenção da pretendida isenção tributária pelo recorrido, pois é necessária apenas a demonstração da aludida patologia. 6. De acordo com o enunciado no 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 6.1. Ademais, em atenção ao teor do enunciado no 627 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça, deve haver, na hipótese em exame, a concessão ou a manutenção da isenção do imposto de renda, não sendo exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença. 7. Verifica-se, portanto, que a referida condição médica deve ser enquadrada na regra prevista no art. 6o da Lei no 7.713/1988. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o da Lei no 7.713/88, 30, § 1o, da Lei no 9.250/1995 e 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 9.580/2018, sustentando ser indevida a isenção de imposto de renda à parte recorrida, porquanto ausente prova idônea e conclusiva acerca da existência da doença especificada em lei como condição para a isenção pretendida, razão pela qual seria necessária a realização de prova técnica pericial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o da Lei no 7.713/88, 30, § 1o, da Lei no 9.250/1995 e 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 9.580/2018. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para a pretendida análise a respeito do quadro de saúde demonstrado pelo autor” (ID 64323552 – Pág.7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024